Tribunal: TJDFT
Processo: 0708947-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708947-43.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ELIAQUIM CAMILO FRANCISCO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Calúnia. Difamação. Injúria Procuração. Cerceamento de defesa. Prova. Nulidade. Concurso formal. 1 – Na ação penal privada, os vícios na procuração podem ser sanados enquanto não esgotar o prazo decadencial de 6 meses (CPP, arts. 38 e 568). 2 - Tendo a resposta à acusação sido apresentada pela Defensoria Pública e, depois, o querelado constituído advogado, que arrolou testemunhas e prosseguiu na defesa, arguindo preliminares que entendeu cabíveis, as quais foram apreciadas pelo juiz de origem, não há nulidade, máxime se não demonstrado que houve prejuízo para a defesa. 3 - Dúvida quanto à autenticidade das postagens na rede social “instagram” incumbe aquele que a levanta demonstrar a irregularidade. 4 - Age com dolo de injuriar, difamar e caluniar o agente que posta mensagens em rede social, imputando à vítima crime que sabe ser falso – “roubo” de perfil de rede social de artista - e ofendendo sua honra subjetiva, chama-a de “velho mentiroso”, hipócrita, afirmando que ela é desleal em suas relações profissionais. 5 - O fato do querelado nomear o crime que imputou ao querelante como roubo, quando na verdade diz respeito a violação de direitos autorais (art. 184 do CP c/c L. 9.610/98) -, não afasta a tipicidade do crime de calúnia. Basta que o agente impute, falsamente, fato previsto em lei como crime. 6 - Os crimes contra a honra, cometidos mediante uma só ação, dentro do mesmo contexto fático, reclamam a aplicação da regra do concurso formal. Considerando a quantidade de crimes cometidos – três – recomendável o aumento da pena do crime mais grave em 1/5. 7 – Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 44 do CPP, sustentando que a queixa-crime não pode ser ajuizada com mera procuração genérica, sem a necessária apresentação de outorga com poderes específicos. Afirma desatenção aos requisitos essenciais para o ajuizamento da ação, razão pela qual defende a extinção sem resolução do mérito. Enfatiza que o causídico se encontrava carente de poderes no momento do ajuizamento da ação. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do STF; b) artigos 138, 139, 140, caput, e 141, § 2o, todos do Código Penal, 38 e 157, ambos do Código de Processo Penal, e 5o da Constituição Federal, asseverando cerceamento de defesa, ao argumento de que a Defensoria Pública se limitou a apresentar defesa genérica, não tendo arrolado testemunhas, tampouco apresentado as nulidades processuais que ensejariam o não recebimento da queixa-crime, dentre elas, a nulidade das provas por inexistência de ato notarial. Defende, outrossim, a sua absolvição por ausência de animus injuriandi, animus diffamandi vel injuriandi e animus caluniandi; c) artigos 70 do CP, e 383 do CPP, alegando afronta aos princípios da congruência, da ampla defesa e do contraditório, ao fundamento de que a defesa não foi intimada para se manifestar acerca da causa de aumento (concurso formal). Insurge-se, ainda, contra a fração adotada para aumentar a pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 38, 44, 157 e 383, todos do CPP, e 70, 138, 139, 140, caput, e 141, § 2o, todos do Código Penal, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada, mediante ratificação dos atos processuais (CPP, art. 568). Os vícios na procuração podem ser sanados enquanto não se esgotar o prazo decadencial de 6 meses. A nova procuração, com a indicação do nome do querelado e menção expressa ao fato criminoso, foi juntada em 30.5.22, dentro do prazo decadencial de seis meses do fato (23.3.22 - (ID 49353034). Não há nulidade a ser declarada. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, é de se observar que a Defensoria Pública, na resposta à acusação, arrolou as mesmas testemunhas indicadas pelo Ministério Público, pugnando pelo direito de substituí-las, se necessário, ou do querelado indicar outras em seu interrogatório. E, constituídos advogados particulares, a defesa arrolou as testemunhas que entendeu pertinentes, que foram ouvidas por ocasião da instrução processual (ID 49353793). A defesa, nas alegações finais, arquiu preliminares que foram apreciadas pelo juiz de origem. Não demonstrado que houve prejuízo à defesa, não se decreta nulidade. A alegação da defesa de que as provas produzidas - “prints” extraídos das redes sociais - são nulas, não prospera. Os mencionados “prints” não são de conversas no aplicativo “whatsapp” - que poderiam ter alterado o conteúdo. Foram retirados da rede social “instagram”. Ademais, se havia dúvida quanto à autenticidade das mensagens, competia à defesa impugnar no momento oportuno. Como não o fez, a questão se tornou preclusa. Ademais, o querelado, em juízo, admitiu que postou as mensagens nas redes sociais, em momento de raiva [...] Os crimes de calúnia, difamação e injúria pressupõem, respectivamente, imputação falsa de fato determinado, definido como crime; imputação de fato ofensivo à sua reputação; e ofensa à pessoa, capaz de ferir a dignidade ou o decoro. Exige-se a presença do dolo específico - intento positivo e deliberado de ofender a honra e reputação alheia [...] A intenção do querelado de injuriar, difamar e caluniar o querelante ficou evidente pelo teor das mensagens postadas na rede social “instagram”, bem como pelo depoimento do querelado em juízo - confessou os crimes, justificando que as ofensas ocorreram em momento de raiva, especialmente porque o querelante exigiu que devolvesse equipamentos necessários ao seu trabalho prejudicando o querelado e sua família. Demonstrada, portanto, a intenção do querelado de macular a honra e imagem do querelante, ofendendo-o e imputando-lhe falsamente fato definido como crime, deve ser mantida sua condenação pelos crimes de difamação, injúria e calúnia [...] Os crimes, cometidos mediante uma só ação, dentro do mesmo contexto fático, reclamam a aplicação da regra do concurso formal. A fração de aumento da pena deve ser proporcional ao número de crimes cometidos, sendo de 1/6 para dois crimes, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco e 1/2 para 6 ou mais crimes [...] Considerando a quantidade de crimes cometidos – três – recomendável o aumento de 1/5 da pena do crime mais grave (calúnia), totalizando pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, o que mantenho” (ID. 51055450). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). No que se refere à tese de que não lhe foi oportunizada a defesa acerca do concurso formal, veja-se que “o prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento ficto/implícito” (AgInt no AREsp n. 2.364.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016